Tribunal: STJ
Processo: 0839262-89.2021.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2930986 - RN (2025/0165132-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RN021771A
LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA - RJ160143
THIAGO SILVA DE CASTRO TOSTES - SP456244
VITÓRIA RODRIGUES GABA - SP479671
AGRAVADO
: PAULO DANTAS MAGNO FILHO
ADVOGADOS
: DIOGO MARQUES MARANHÃO - RN007046
RODOLPHO BARROS MARTINS DESÁ - RN008331
THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
REVISIONAL.
CONTRATO
REALIZADO
POR
TELEFONE.
JUROS.
ABUSIVIDADE. CRITÉRIOS DE CAPITALIZAÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO.
MÁ-FÉ RECONHECIDA NA ORIGEM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
2. Tendo sido reconhecida a má-fé do credor pelo tribunal de origem, é
inviável rever a questão em recurso especial, sendo possível a devolução em
dobro de valores pagos pelo consumidor. Precedentes.
3. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da distribuição
da sucumbência demandaria o reexame fático-probatório dos autos, a atrair
o óbice na Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
03/02/2026
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:55:11
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: c1f13e38-1805-4067-a5f1-a7ca89da8d96

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2930986 - RN (2025/0165132-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RN021771A
LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA - RJ160143
THIAGO SILVA DE CASTRO TOSTES - SP456244
VITÓRIA RODRIGUES GABA - SP479671
AGRAVADO
: PAULO DANTAS MAGNO FILHO
ADVOGADOS
: DIOGO MARQUES MARANHÃO - RN007046
RODOLPHO BARROS MARTINS DESÁ - RN008331
THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
REVISIONAL.
CONTRATO
REALIZADO
POR
TELEFONE.
JUROS.
ABUSIVIDADE. CRITÉRIOS DE CAPITALIZAÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO.
MÁ-FÉ RECONHECIDA NA ORIGEM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
2. Tendo sido reconhecida a má-fé do credor pelo tribunal de origem, é
inviável rever a questão em recurso especial, sendo possível a devolução em
dobro de valores pagos pelo consumidor. Precedentes.
3. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da distribuição
da sucumbência demandaria o reexame fático-probatório dos autos, a atrair
o óbice na Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS
LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
III, alíneas "a" e "c", da
art. 105,
Constituição Federal, desafia o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Norte assim ementado:

CIVIL E CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DEEMENTA:
"
CLÁUSULA CONTRATUAL C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. APLICAÇÃO DO
CDC. SÚMULA 297 DO STJ. PODER DE EXIGIBILIDADE DOS CONTRATOS DE
ADESÃO E PRINCÍPIO DO RESPEITADOS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. PACTA
SUNT SERVANDA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VIABILIDADE.
INTELIGÊNCIA DO
o, VIII, DO CDC. ATRIBUIÇÃO DE VERACIDADE AOS
ART. 6
FATOS DESCRITOS PELA PARTE AUTORA.
I C/C
DO CPC
ART. 359,
ART. 400,
Documento eletrônico VDA52817986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:55
Código de Controle do Documento: 7577ca5a-8b81-41f7-a9b2-e6fe1a9672f6

E SÚMULA 530 DO STJ. TEMA 622 DO STJ. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE
DECADÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE
NULIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E NÃO DE
ANULAÇÃO DE ATO DISPOSTO EM LEI. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 179
CÓDIGO CIVIL. PRELIMINAR DE PRESCRI REJEIÇÃO. PRAZO DECENAL.
DOÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. CÓDIGO CIVIL. NOVAÇÃO DA
ART. 205
AVENÇA. TERMO INICIAL NA DATA DE ASSINATURA DO ÚLTIMO CONTRATO.
POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DOS CONTRATOS ANTERIORES. SÚMULA
286 DO STJ. . CAPITALIZAÇÃO DOSMÉRITO JUROS REMUNERATÓRIOS.
INVIABILIDADE. CONTRATAÇÃO VERBAL POR CONTATO TELEFÔNICO.
INADEQUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES SOBRE AS CONDIÇÕES DE CADA
CONTRATO RENOVADO EM RELAÇÃO À CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS
REMUNERATÓRIOS. INOBSERVÂNCIA DO
DO CDC. ENCARGO NÃO
ART. 52
PACTUADO.
o DA MP No 2.170-36/2001. LIMITAÇÃO DESTA TAXA DE
ART. 5
JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO. VIABILIDADE. INSTRUMENTO
DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO JUNTADO PELAS PARTES. NÃO
CONHECIMENTO DAS TAXAS DE JUROS EFETIVAMENTE PRATICADAS.
SÚMULA 530 DO STJ. UTILIZAÇÃO DO MÉTODO LINEAR PONDERADO
(GAUSS) PARA RECALCULAR AS PRESTAÇÕES DA AVENÇA A JUROS
SIMPLES. VIABILIDADE. CALCULA JUROS SIMPLES E SEM CAPITALIZAÇÃO.
RESTITUIÇÃO
EM
DOBRO
DO
INDÉBITO.
VIABILIDADE.
MÁ-FÉ
CONFIGURADA.
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. CONHECIMENTO
ART. 42,
DOS RECURSOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO APRESENTADO PELA
INSTITUIÇÃO DEMANDADA E PROVIMENTO DO RECURSO APRESENTADO
PELA PARTE AUTORA. PRECEDENTES.
- Não há falar em decadência da pretensão autoral neste caso, porque restou
evidenciado que a parte Autora não busca anulação de determinado ato
disposto em lei, na forma do
do Código Civil, bem como porque a
art. 179
jurisprudência orienta que a decadência prevista no
do CDC somente se
art. 26
aplica nas questões que versam sobre vícios aparentes e de fácil constatação,
o que não é o caso dos autos.
- É de 10 (dez) anos o prazo da prescrição das ações que versão sobre a
legalidade das cláusulas de contrato bancário, na forma do
do Código
art. 205
Civil, contados da data da sua assinatura. E havendo o refinanciamento deste
contrato, o termo inicial da prescrição a ser observado é a data da assinatura
do referido contrato de refinanciamento.
- É possível a revisão judicial dos contratos bancários, de acordo com as
normas insertas no Código de Defesa do Consumidor.
- 'É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em
contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada'.
- De acordo com a Súmula 530 do STJ, diante da impossibilidade de, em casos
como este, ser verificada a taxa de juros efetivamente contratada por motivo
da ausência de juntada do respectivo instrumento de contrato, deve ser
aplicada a taxa de juros média praticada pelo mercado referente a mesma
natureza da operação e ao mesmo período, divulgada pelo Banco Central do
Brasil, exceto se a taxa de juros cobrada for mais vantajosa para o devedor.
- O 'Método Linear Ponderado de Gauss' é adequado para substituir a Tabela
Price e calcular juros simples, sem capitalização.
- Frise-se que diante da existência de defeito na prestação do serviço, resta
inescusável a restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente."
(e-STJ fls. 536/537).

(e-STJ fls. 571/578)
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados
.
No recurso especial, a agravante alega, além do dissídio jurisprudencial,
violação dos arts. 42, 51, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, e 884 do Código
Civil e 86 do Código de Processo Civil.
Sustenta, em síntese, i) a necessidade de sobrestamento pelo Tema no 929
/STJ, ii) a ausência de abusividade nos juros pactuados, iii) a inaplicabilidade do
Documento eletrônico VDA52817986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:55
Código de Controle do Documento: 7577ca5a-8b81-41f7-a9b2-e6fe1a9672f6

Método Gauss, iv) a ausência de má-fé para fins da repetição em dobro dos valores
cobrados, e v) equívoco ao não reconhecer a sucumbência recíproca.
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls. 662/636), o recurso especial não
foi admitido na origem (e-STJ fls. 645/649), dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
No tocante à suspensão do presente recurso por força do Tema no 929/STJ,
oriundo de recurso especial repetitivo, a vice-presidência do Tribunal local procedeu
à distinção deste caso, visto que reconhecida na decisão recorrida a prática da má-fé da
parte ora recorrente, o que afasta a incidência do tema referido (e-STJ fl. 647).
Acertada a decisão do Tribunal de origem, porquanto estando fixada a
premissa fática acerca da existência da má-fé, não incide na temática do recurso
repetitivo em que se discute o direito do consumidor à repetição em dobro nas hipóteses
em que não comprovada a má-fé.
Logo, possível a apreciação do presente apelo recurso.
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se à análise
do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
No que diz respeito à violação dos arts. 51, § 1o, do Código de Defesa do
Consumidor, e 884, do Código Civil, atinentes à abusividade dos juros pactuados e à
inaplicabilidade do Método Gauss, as conclusões da Corte local decorreram
inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório carreado aos autos, o que
se pode aferir da leitura dos fundamentos do julgado atacado, ora colacionados, na
parte que interessa:

"(...)
No que diz respeito a viabilidade de ser aplicado o 'Método Linear
Ponderado de Gauss' para recalcular as operações discutidas neste caso,
constata-se que a Instituição Demandada ao defender a inviabilidade da
utilização deste método para recalcular os valores do empréstimo a juros
simples, na verdade busca manter a capitalização de juros na avença, mesmo
esta prática tendo sido afastada em razão da inexistência nos autos de prova
da sua contratação.
(...)
Dessa forma, conclui-se viável a utilização do Método Linear
Ponderado de Gauss para recalcular os juros remuneratórios cobrados em
razão da avença em tela.
Por conseguinte, reitere-se, inexiste nos autos instrumento de
contrato celebrado entre as partes referente a avença reclamada, capaz de
permitir a aferição da pactuação da capitalização de juros, de maneira que
sem prova da contratação da capitalização, esta prática é considerada
abusiva por não se adequar à hipótese prevista no
o da MP no 2.170-36
art. 5
(e-STJ fls. 547/548).
/2001 (31/03/2000)"

Nesse contexto, não há como afastar a incidência da Súmula no 7/STJ, visto
que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita.
Documento eletrônico VDA52817986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:55
Código de Controle do Documento: 7577ca5a-8b81-41f7-a9b2-e6fe1a9672f6

A propósito:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO
DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ABUSIVIDADE
DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, não implica cerceamento de
defesa o julgamento antecipado da lide, sem a dilação probatória requerida
pela parte, notadamente quando as provas já produzidas são suficientes para
a resolução da lide. Incidência da Súmula 83 do STJ.
1.1. Rever o entendimento do Tribunal local acerca da suficiência das provas
produzidas demandaria o reexame do contexto fático e probatório dos autos,
providencia que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
2. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente,
quando ficar caracterizada a relação de consumo e a abusividade for
devidamente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto.
Precedentes.
2.1. O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa
média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser
observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de
captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do
contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual
desvantagem exagerada do consumidor. Precedentes.
2.2. A alteração do decidido no acórdão impugnado, no que se refere à
conclusão acerca da abusividade dos juros remuneratórios, exige o
reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais,
providências vedadas na via eleita, a teor do óbice das Súmulas 5 e 7
do STJ.
3. Recurso não provido."
(
Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma,
AREsp 2.912.412/RS,
julgado em
DJEN de
- grifou-se)
26/5/2025,
29/5/2025

"DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIAS
DAS SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ E 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e, na extensão, negou-lhe provimento, o
qual buscava a revisão de cláusulas contratuais bancárias, alegando
abusividade nas taxas de juros pactuadas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a revisão das taxas de juros
contratadas, consideradas abusivas por serem superiores à média de mercado
divulgada pelo Banco Central, pode ser realizada sem a necessidade de
reexame de cláusulas contratuais e de provas, o que é vedado em recurso
especial.
3. A alegação de cerceamento de defesa por ausência de análise de
documentos que evidenciam o perfil de alto risco da contratante e a
necessidade de dilação probatória.
III. Razões de decidir
4. A interpretação das cláusulas contratuais e o revolvimento do
acervo fático-probatório são vedados em sede de recurso especial,
conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência consolidada
do STJ, atraindo a incidência da Súmula 83 do STJ.
6. A alegação de violação ao
do CPC não foi fundamentada de forma
art. 927
clara e objetiva, incidindo o óbice da Súmula 284 do STF.
7. Cabe ao juiz decidir sobre a produção de provas necessárias, não
implicando cerceamento de defesa o indeferimento da dilação probatória
quando as provas já apresentadas sejam suficientes para a resolução da
controvérsia.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA52817986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:55
Código de Controle do Documento: 7577ca5a-8b81-41f7-a9b2-e6fe1a9672f6

Tese de julgamento: '1. A revisão de cláusulas contratuais bancárias por
abusividade nas taxas de juros não pode ser realizada em recurso
. 2. A
especial, pois exige reexame de cláusulas contratuais e provas
decisão sobre a produção de provas cabe ao juiz, não configurando
cerceamento de defesa o indeferimento de provas consideradas desnecessárias'."
(AgInt no
Relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA,
AREsp 2.767.471/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se)
5/5/2025,
8/5/2025

Em relação à violação dos arts. 42, parágrafo único, do CDC, e 884 do CC,
além do dissídio jurisprudencial, as questões referentes à repetição em dobro e ao
enriquecimento sem causa foram decididas pelo Tribunal local ao reconhecer a má-fé da
parte recorrida, determinando a devolução dobrada dos valores cobrados do
consumidor, conforme se extrai do seguinte trecho do acórdão recorrido:

"(...)
Em se tratando de típica relação contratual de consumo, a
preservação do equilíbrio das partes não pode ser obtida sem observância das
normas que impõem a interpretação de cláusulas e de provas da maneira mais
favorável ao consumidor (art. 47 e 51, § 1°, inciso II do CDC).
Frise-se que diante da existência de defeito na prestação do serviço,
resta inescusável a restituição, em dobro, dos valores descontados
indevidamente." (e-STJ fl. 549).

Com efeito, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no recurso
especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
Diante do reconhecimento da má-fé da parte agravada pelo Tribunal de
origem e da impossibilidade de reexame do contexto probatório em apelo extremo,
a decisão recorrida encontra-se em harmonia com a jurisprudência firmada deste
Tribunal Superior, no sentido de que, comprovada a má-fé, mostra-se possível a
repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados do consumidor.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE
INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE
CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. NÃO
OCORRÊNCIA. DANO MORAL. VALOR. RAZOÁVEL.
1. A devolução em dobro de valores pagos pelo consumidor pressupõe a
existência de pagamento indevido e a má-fé do credor. Precedentes.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente,
em recurso especial, o reexame do valor fixado a título de danos morais,
quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que a verba indenizatória,
consideradas as circunstâncias de fato da causa, foi estabelecida pela
instância ordinária em conformidade com os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
REsp 1.951.717/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
9/5/2022,
12/5/2022

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS. ABUSIVIDADE NÃO
CARACTERIZADA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO INDEVIDA.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PRECEDENTES. TESE DA COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. MULTA.
§ 4o, DO
NÃO
ART. 1.021,
CPC/2015.
CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA52817986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:55
Código de Controle do Documento: 7577ca5a-8b81-41f7-a9b2-e6fe1a9672f6

1. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da abusividade da taxa
contratada e das tarifas, incorrerá em reexame do contrato e de matéria fático-
probatória, o que é inviável, devido aos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
2. A devolução em dobro de valores pagos pelo consumidor pressupõe a
existência de pagamento indevido e a má-fé do credor. Precedentes.
3. Incide a Súmula 211 do STJ, na espécie, porquanto ausente o
prequestionamento.
4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a aplicação
da multa prevista no
§ 4o, do
não é automática, pois não
art. 1.021,
CPC/2015
se trata de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno.
5. Agravo interno improvido."
(AgInt no
Relator Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 1.893.222/GO,
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
-
19/9/2022,
21/9/2022
grifou-se)

Em relação à violação do
do CPC, sob argumento de haver
art. 86
sucumbência recíproca, o Tribunal de origem, à luz da prova dos autos, concluiu pela
sua existência, mas afastou o encargo em relação ao consumidor diante do seu decai
mento mínimo, conforme se extrai da leitura do voto condutor, merecendo destaque o
seguinte trecho:

"Todavia, por ser questão de ordem pública, cumpre-nos esclarecer
que de fato houve sucumbência recíproca neste caso, mas a sucumbência da
parte Autora em relação ao pedido de dano moral representa mínima parte da
sua pretensão, eis que saiu vencedora em relação a inversão do ônus da
prova, quanto a revisão do contrato; afastamento da capitalização dos
juros remuneratórios; limitação destas taxas de juros à média de mercado;
aplicação do método Gauss no recálculo das prestações da avença; e,
restituição em dobro do indébito. Devendo, portanto, a parte Demandada, ora
Embargante, arcar com a totalidade do pagamento das verbas sucumbenciais,
com base no parágrafo único, do
do CPC"
art. 86,
(e-STJ fls. 575/576).

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"Direito processual civil. Recurso especial. Honorários advocatícios.
Sucumbência recíproca. reexame de fatos e provas. súmula n. 7/stj.
I. Caso em exame
1. Ação anulatória de procedimento de execução extrajudicial ajuizada contra
instituição financeira, visando à declaração de nulidade de leilões
extrajudiciais de imóvel dado em garantia fiduciária, sob alegação de ausência
de notificação pessoal do devedor acerca das datas, horários e locais dos
leilões, em violação do
§ 2o-A, da
art. 27,
Lei no 9.514/1997.
2. O pedido foi julgado improcedente em primeira instância, com condenação
do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, suspensa a
exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.
3. O Tribunal Regional Federal da 5a Região deu parcial provimento à
apelação, declarando a nulidade dos leilões realizados em 14 de dezembro de
2018 e 24 de janeiro de 2019, por ausência de notificação pessoal, e
reconheceu a sucumbência recíproca, condenando ambas as partes ao
pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da
causa.
4. Embargos de declaração opostos pelo autor foram rejeitados.
5. Recurso especial interposto pelo autor ao Superior Tribunal de Justiça,
alegando violação dos artigos 85, §§ 1o e 11, e 86 do Código de Processo Civil,
sustentando inexistência de sucumbência recíproca e pleiteando majoração
dos honorários advocatícios.
Documento eletrônico VDA52817986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:55
Código de Controle do Documento: 7577ca5a-8b81-41f7-a9b2-e6fe1a9672f6

II. Questão em discussão
6. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve sucumbência recíproca
na ação anulatória, considerando o êxito parcial do autor; e (ii) saber se é
cabível a majoração dos honorários advocatícios em razão da interposição de
recurso, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
III.
Razões de decidir
7. O critério norteador da distribuição das verbas de sucumbência é o número
de pedidos formulados e atendidos, conforme
caput, do CPC.
art. 86,
Configurada a sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários
advocatícios devem ser suportados na proporção do decaimento de cada
litigante.
8. O Tribunal de origem redimensionou a verba honorária considerando a
sucumbência recíproca, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o
valor da causa para ambas as partes, com suspensão da execução em relação
ao autor, nos termos do
§ 3o, do CPC.
art. 98,
9. A revisão das conclusões do Tribunal de origem sobre a proporção
da sucumbência recíproca demandaria reexame de fatos e provas, o
que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
10. De acordo com o Tema n. 1.059/STJ: "A majoração dos honorários de
sucumbência prevista no
§ 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha
art. 85,
sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85,
§ 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que
mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da
condenação".
IV. Dispositivo
11. Resultado do Julgamento: Recurso especial não conhecido."
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp 2.082.047/CE,
julgado em
DJEN de
- grifou-se
20/10/2025,
23/10/2025
)

"RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
do Ceará que, ao julgar agravo de instrumento, afastou o reconhecimento da
sucumbência recíproca e declarou a impossibilidade de compensação de
créditos.
2. Os recorrentes alegam violação a dispositivos do CPC/1973, CPC/2015,
Código Civil, LINDB e Constit uição Federal, sustentando que o acórdão
recorrido teria desrespeitado a coisa julgada e a segurança jurídica ao não
aplicar a compensação de créditos líquidos, certos e exigíveis, bem como ao
não reconhecer a sucumbência recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Duas questões são objeto de análise: (I) se houve equívoco ao afastar a
sucumbência recíproca entre as partes; e (II) se é juridicamente possível a
compensação de créditos entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem interpretou corretamente o julgado do Superior
Tribunal de Justiça que determinou a distribuição proporcional da
sucumbência conforme o grau de vencimento das partes.
5. A reavaliação da distribuição dos ônus sucumbenciais exigiria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada
pela Súmula 7 do STJ.
6. A compensação de créditos pressupõe a liquidez, certeza e exigibilidade das
obrigações, sendo inviável quando tais requisitos não estão plenamente
atendidos.
7. Recurso especial desprovido."
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
REsp 1.976.005/CE,
em
DJEN de
- grifou-se)
13/10/2025,
20/10/2025

Documento eletrônico VDA52817986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:55
Código de Controle do Documento: 7577ca5a-8b81-41f7-a9b2-e6fe1a9672f6

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor do proveito econômico, os quais devem ser majorados para o
patamar de 20% (vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos
Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da
do
§ 11, do
art. 85,
justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52817986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:55
Código de Controle do Documento: 7577ca5a-8b81-41f7-a9b2-e6fe1a9672f6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.930.986 / RN
Número Registro: 2025/0165132-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08392628920218205001 8392628920218205001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
ADVOGADOS : LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA - RJ160143
VITÓRIA RODRIGUES GABA - SP479671
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RN021771A
THIAGO SILVA DE CASTRO TOSTES - SP456244
AGRAVADO
: PAULO DANTAS MAGNO FILHO
ADVOGADOS : THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204
RODOLPHO BARROS MARTINS DESÁ - RN008331
DIOGO MARQUES MARANHÃO - RN007046
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - JUROS DE MORA -
LEGAIS / CONTRATUAIS - CAPITALIZAÇÃO / ANATOCISMO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54007174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:49:27
Código de Controle do Documento: 83725971-ee62-444a-91d4-42052eecf7fc

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:49:27
Código de Controle do Documento: 83725971-ee62-444a-91d4-42052eecf7fc